Tribunal: TJDFT
Processo: 0748906-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748906-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: LUCIANO BENTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão do il. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA n. 0710311-79.2024.8.07.0007, que indeferiu pedido de realização de pesquisas por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, para busca de endereço do réu/agravado. A liminar foi indeferida por esta relatoria, conforme decisão de ID 66311738. Contrarrazões no ID 66581244. Por meio do despacho de ID 67971719, a agravante foi intimada para se manifestar sobre a preliminar de ausência superveniente do interesse recursal, a ser suscitada de ofício, tendo em vista que, em petição de 17/12/2024 nos autos de origem, informa que “através de diligências extrajudiciais, o bem objeto da lide foi localizado” (ID 221507909). G.N. O prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID 68594385. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do presente agravo de instrumento, por ausência superveniente de interesse recursal. Mutatis mutandis, confira-se alguns julgados deste egrégio TJDFT: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Segundo o art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal. No caso, decidida a lide na origem, reconhecida a prescrição da pretensão executória, findam as razões para reforma de decisão interlocutória pela qual indeferido o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud e Infojud, tendo em vista a prolação de ato judicial com cognição exauriente da matéria. 2.1. "( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido"(Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1630634, 07128882220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. 3. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1626819, 07265912020228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022.) No caso dos autos, conforme petição de 17/12/2024 no processo de origem, o autor/agravante informou que “através de diligências extrajudiciais, o bem objeto da lide foi localizado”. Ato contínuo, em 21/01/2025, houve aditamento do mandado para integral cumprimento no novo endereço informado pela parte autora (ID 223145276). Desse modo, ocorrendo fato superveniente que conduz ao não conhecimento do recurso, diante da localização de endereço do réu/agravado, deve ser reconhecida a perda do objeto do presente agravo, por ausência superveniente de interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao Art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator